Tribunal: TJDFT
Processo: 0747167-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0747167-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CASSIUS LEANDRO GOMES DE OLIVEIRA PACIENTE: LEONARDO SALES RIBEIRO AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado CASSIUS LEANDRO GOMES DE OLIVEIRA em favor de LEONARDO SALES RIBEIRO, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que manteve a prisão preventiva do paciente, apesar do excesso de prazo na instrução. Pondera que, embora não haja prazo para a prisão preventiva, a análise de sua necessidade deve ser revista a cada 90 (noventa) dias pelo magistrado, sob pena de tornar a prisão ilegal, conforme disciplina o art. 316 do CPP. Aduz que, na hipótese dos autos, o paciente foi preso em flagrante delito em 29/6/2023 e denunciado em 7/7/2023 pela suposta prática do crime de tráfico ilegal de drogas, apreendido com 1 (uma) porção de cocaína, perfazendo 5,13 (cinco gramas e treze centigramas) e 1 (uma) porção de maconha, perfazendo a massa líquida de 10,28g (dez gramas e vinte e oito centigramas), de acordo com laudo preliminar de perícia criminal. Alega que a decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia e a decisão do Juízo ora coator carecem de fundamentação idônea, configurando constrangimento ilegal, sobretudo porque o paciente está preso há 120 (cento e vinte) dias, sem qualquer justificativa fundamentada que lastreie a restrição de liberdade. Discorre sobre a excepcionalidade da prisão preventiva e as nulidades ocorridas no flagrante, argumentando que a entrada na residência do paciente não observou nenhum trâmite legal, não houve a devida gravação no momento do ingresso dos policiais na residência, pautando-se a ação apenas nas informações de uma viciada. Retoma a tese de excesso de prazo na instrução, apontando que o atraso já contabiliza 1 (um) mês, sem culpa da defesa, mas por pura inércia do Poder Judiciário em dar celeridade ao feito, o qual não apresenta nenhuma complexidade. Colaciona jurisprudência sobre os temas arguidos, assevera a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e a presença de condições favoráveis, destacando que o paciente é tecnicamente primário, tem bons antecedentes, residência fixa, profissão definida, filha menor de 12 anos, não integra organização criminosa e o crime não foi cometido com violência nem grave ameaça a pessoa, sendo apenas usuário de drogas, realizando a mercancia para sustentar o vício. Ressalta que o paciente não pode ser enquadrado como incurso nas sanções do crime de tráfico de drogas devido à pequena quantidade de drogas apreendida em seu poder. Questiona as provas do inquérito; retoma a tese de nulidade do flagrante pelo ingresso dos policiais no domicílio do paciente sem situação flagrancial e sem autorização judicial e, por conseguinte, entende que o recebimento da denúncia deve ser revisto, pois as provas são ilícitas e, consequentemente, ilegais. Tece longo arrazoado sobre o sistema penal brasileiro, a situação carcerária do país, o enquadramento da conduta do paciente como tráfico de drogas, apesar da pouca quantidade de droga apreendida em seu poder, a falta de valoração de suas condições pessoais favoráveis; destaca entendimento do STF e do STJ sobre a matéria e defende a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. Ao final, requer a concessão de liminar para que o paciente possa responder o processo em liberdade, revogando-se a prisão preventiva. No mérito, pugna pela convalidação dos efeitos da liminar e, ainda, seja reconhecida a ilegalidade na entrada dos policiais na residência do paciente, tornando a ação penal nula; ou seja reconhecido o excesso de prazo na instrução; ou sejam aplicadas outras medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, a Defesa aponta nulidade do flagrante devido ao ingresso dos policiais no domicílio do paciente sem mandado e sem situação flagrancial; nulidade da decisão que manteve a prisão preventiva por apresentar fundamentação deficiente; ausência de prova do delito de tráfico; excesso de prazo na instrução e ausência dos requisitos do art. 312 do CPP a justificar a prisão preventiva, entendendo que a situação dos autos e as condições pessoais favoráveis do paciente atraem a aplicação de outras medidas cautelares que não a prisão. Sem razão. 1. Da higidez do ato coator O ato coator apresenta fundamentos suficientes para o indeferimento do pedido formulado pela defesa, reportando-se, de forma válida, à decisão primeva, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, acrescentando ainda outros argumentos para consolidar a necessidade de segregação cautelar do paciente (ID 171928245). Confira-se: “(...) Em análise atenta dos autos, verifica-se que a prisão em flagrante do acusado foi convertida em prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública, nos termos da decisão proferida em 2/7/2023, por ocasião da audiência de custódia (id. 163921467). Nesse contexto, embora não se possa afirmar por antecipação a culpa do acusado, o que ainda depende da colheita da prova em Juízo, o certo é que as informações trazidas aos autos, até o momento, mostram-se suficientes para justificar a continuidade da medida restritiva. A propósito, cumpre registrar que, por ocasião da prisão em flagrante do acusado, além da apreensão de 6,51g (seis gramas e cinquenta e um centigramas) de “cocaína” e de 10,28g (dez gramas e vinte e oito centigramas) de “maconha” (id. 163786169), a usuária GARDÊNIA relatou à Autoridade Policial que comprava entorpecentes com o réu há cerca de um ano e meio (id. 163786162, fl. 4), fato que demonstra, possivelmente, a dedicação do indiciado ao tráfico já há muito tempo. Além do depoimento de GARDÊNIA, no sentido de que o réu já estaria traficando há um ano e meio, os policiais relataram que as investigações acerca do tráfico realizado pelo acusado duraram cerca de cinco meses. Disso tudo se infere a possibilidade de o acusado ser um traficante contumaz e de longa data, o que também a necessidade de sua prisão para garantia da ordem pública. Essa situação, aliada às demais informações do contexto fático, especialmente aquelas obtidas ao longo das investigações, foram determinantes para a configuração do perigo concreto da conduta e, por conseguinte, para revelar a possibilidade de novos envolvimentos por parte do acusado em fatos semelhantes. Não se pode olvidar que primariedade, residência fixa, ocupação lícita ou mesmo a condição de genitor de filhos menores de idade não impedem a decretação da custódia preventiva, se presentes, o que ocorre na hipótese em questão, os requisitos do art. 312, do CPP. DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva de LEONARDO SALES RIBEIRO.(...)” Observa-se, de forma clara, que a decisão atende o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, apontando, o juízo, os elementos que indicam a materialidade do delito e os indícios de autoria, e se baseia em fatores concretos para destacar a necessidade de garantia da ordem pública, em especial a traficância contumaz e habitual e o risco de reiteração delitiva. Cabe registrar que a prisão preventiva do paciente foi revista em 14/9/2023, poucos dias após ultrapassado o prazo de 90 (noventa) dias assinalado no art. 316 do CPP, o que não a macula. O Superior Tribunal de Justiça, órgão encarregado da interpretação da legislação infraconstitucional, já reconheceu que eventual atraso na revisão da custódia cautelar a cada 90 (noventa) dias não implica, automaticamente, no reconhecimento da ilegalidade da segregação cautelar do paciente, pois o prazo estabelecido no art. 316 do CPP não é peremptório (AgRg no RHC n. 151.044/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.) O entendimento segue a tese firmada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do SL 1395 MC-Ref, nos seguintes moldes: “A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.” (SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 03-02-2021 PUBLIC 04-02-2021) Não vislumbro constrangimento ilegal no ponto. 2. Legalidade do Flagrante e Valoração da Prova A prova incipiente produzida nos autos principais evidencia a materialidade do delito e os indícios de autoria. O Laudo Preliminar n. 63.446/2023-IC, confirmado pelo Laudo Definitivo n. 69.868/2023 (ID 175683279), atesta que as substâncias apreendidas pelos policiais são ilícitas (maconha, cocaína e comprimidos de MDA) o Auto de Apresentação e Apreensão n. 433/2023 lista os objetos que também foram encontrados na residência do paciente e apreendidos (grande quantidade de sacos plásticos do tipo ziplock, grande quantidade de sacolas na cor parda, duas mini balanças de precisão, uma balança de precisão, um pacote com várias seringas, um prato com substância esbranquiçada aparentando ser cocaína e dez comprimidos aparentando ser droga sintética). A prova oral colhida na fase do inquérito confirma toda essa dinâmica, valendo frisar que a instrução criminal já findou, cabendo ao juízo analisar se houve confirmação na fase judicial, após o contraditório. Com efeito, a via estreita do habeas corpus não permite exame aprofundado da prova por não comportar o contraditório e por incorrer, a pretensão, em supressão de instância. Ademais, nesta fase inicial, prevalece o princípio in dubio pro societate, não militando a dúvida em favor do réu. Em relação à ação policial, não é possível vislumbrar qualquer ilegalidade no flagrante. As peças do inquérito policial demonstram que a ação foi realizada pela Seção de Repressão a Drogas da 21a Delegacia de Polícia, após investigação ao longo de cinco semanas, apurando movimentações típicas de traficância no condomínio do paciente (APF 640/2023, ID 163786162), tendo ele como alvo, após recebimento de denúncia anônima, indicando que ele costumava deixar porções de droga na caixa de correios do prédio onde mora para que, posteriormente, fossem retiradas pelos usuários compradores. Consta do auto de prisão em flagrante que os agentes observaram e filmaram o paciente realizando entrega de entorpecentes; que ele mantinha em depósito as substâncias ilícitas; que ele transacionava a droga por whatsapp e recebia o pagamento via PIX na maioria das vezes. Houve abordagem a duas usuárias que foram vistas adquirindo a droga do paciente e com elas foi encontrada uma porção de cocaína, embalada em saco plástico pequeno do tipo “zip lock”, tendo uma delas admitido que compra a droga do paciente, de forma recorrente. A dinâmica descrita evidencia a situação de flagrância, havendo fundadas razões para a entrada forçada em domicílio pelos policiais sem mandado judicial, nos termos do art. 5o, XII, da Constituição Federal. Tanto assim, que ao ingressarem na residência do paciente, os policiais ainda lograram encontrar apetrechos típicos da traficância, conforme descrito linhas volvidas, dando-lhe voz de prisão. Notoriamente, o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade vender e ter em depósito não exige apresentação de mandado de busca e apreensão nem de prisão, pois é crime permanente, que se protrai no tempo. Destarte, concluída a instrução, compete ao juízo natural analisar os fatos e as provas com maior percuciência para verificar a pertinência da alegação da defesa. 3. Excesso de prazo na instrução O sistema jurídico penal brasileiro contempla as fases processuais e fixa prazos para a prática de atos pelo juiz e pelas partes, incluindo diligências e designação de audiência, o que levou à construção doutrinária e jurisprudencial de se estabelecer prazos para formação da culpa, com o intuito de garantir uma prestação jurisdicional mais célere e evitar a permanência do acusado na prisão por tempo indeterminado, sem culpa formada, transformando-a em inaceitável meio de antecipação executória da própria sanção penal. In casu, o paciente foi preso em flagrante em julho deste ano e no final de outubro ocorreu a audiência de instrução com a oitiva das testemunhas e seu interrogatório, sendo declarada encerrada a instrução (Ata ID 175714193). Desse modo, não há falar em excesso de prazo quando a instrução já foi encerrada, conforme enuncia o verbete da Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.” 4. Requisitos do art. 312 Dispõe o art. 312 do CPP: "Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o) § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada." Na hipótese, os elementos probatórios colhidos nos autos evidenciam de forma clara a materialidade do delito e traz fortes indícios de autoria, haja vista a prisão do paciente em flagrante delito, a quantidade de droga e os diversos apetrechos típicos de traficância que foram apreendidos em seu poder, bem como pela prova oral colhida. Quanto ao periculum libertatis, esse igualmente se faz presente, devido à gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, extraída do modus operandi e do tempo em que vinha, em tese, praticando a mercancia em seu condomínio residencial, o que autoriza a manutenção de sua prisão preventiva, sendo desaconselhada a aplicação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Nesse descortino, “sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma dasmedidasalternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária.” (Acórdão 1394526, 07006402420228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não vislumbro constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 5 de novembro de 2023 15:40:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator